Tribunal: TCU
Processo: 013.547/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11767/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, os prazos para cumprimento das determinações constantes do item 9.4 do Acórdão 8612/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.547/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Alves Machado (XXX.209.987-XX); Maria de Fatima Silva Amarante (XXX.287.867-XX); Martha Maria Sellos Simoes (XXX.752.057-XX); Solange Alves Machado (XXX.169.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.